Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., LUCIO MATOS APELADO: LUCIO MATOS, BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o advogado signatário da apelação apresentada pelo Banco Itaucard não consta no instrumento de procuração Id. 34750167. Idem quanto ao advogado que assina o recurso adesivo interposto por Lúcio Matos na procuração Id. 34750189. Intimem-se ambas as partes para que regularizem a representação processual, no prazo de dez dias, sob pena de não admissão dos recursos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora